Tribunal: TJBA
Processo: 8181358-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8181358-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Advogado(s): MAYARA BRITO DE CASTRO EMBARGADA: CAROLINE ARAUJO FERREIRA SANTOS Advogado(s): PALOMA FERRAZ DE JESUS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PUBLICIDADE ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO NULO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência, reconhecendo a nulidade contratual, a falha na prestação do serviço, a restituição integral dos valores pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob fundamento de relação de consumo e publicidade enganosa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto à natureza jurídica da relação, à execução contratual, à cláusula penal, ao inadimplemento da consumidora, aos encargos moratórios e a fatos contextualizadores; (ii) se os embargos configuram mero inconformismo e rediscussão do mérito; (iii) se é cabível a aplicação de multa por caráter protelatório; (iv) se há necessidade de pré-questionamento expresso dos dispositivos legais indicados. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, reconhecendo a relação de consumo, a publicidade enganosa, a falha grave na prestação do serviço, a retenção indevida de valores e a nulidade do contrato, afastando, ainda que implicitamente, as teses defensivas suscitadas. 5. A alegação de erro material não procede, pois o fato mencionado no acórdão foi utilizado como elemento contextual e não como imputação direta de conduta à embargante. 6. A pretensão de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado revela finalidade de pré-questionamento meramente formal, sendo suficiente, para esse fim, a regra do art. 1.025 do CPC. 7. Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou erro material quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento, ainda que de modo implícito. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à exigência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados. 3. Embargos opostos com reiteração de argumentos já analisados configuram caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 1.026, §§2º e 3º; CC, art. 166, II; CDC, arts. 6º e 14. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8181358-98.2024.8.05.0001, sendo Embargante NG3 Salvador Consultoria e Serviços Administrativos Ltda e Embargado Caroline Araújo Ferreira Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator